Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. NÃO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ.
2. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. A carta registrada deve ser enviada ao endereço do devedor informado no contrato, não sendo necessária a notificação pessoal. Precedentes.
3.1. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente comprovada a mora do réu.
4. “A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)
5. Demonstrada a notificação, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.